Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (órtese craniana, R$ 15.900,00.), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Precedente do E. TJDFT.
2. Negou-se provimento ao apelo da ré.